Tribunal: TJES
Processo: 5001226-51.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-51.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: NEA CRISTINA FERREIRA PENA PAGANINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001226-51.2022.8.08.0012

RECTE.:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECDO.:
NEA CRISTINA FERREIRA PENA PAGANINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que
efetuou um acordo para pagamento de débito em aberto junto à requerida, o qual foi adimplido pela autora. Outrossim,
aduz que mesmo após o pagamento
de 04 das 10 parcelas da avença, teve
seu nome
mantido indevidamente no registro de maus pagadores. Em contato junto à empresa, foi informada de que a negativação seria mantida até a quitação integral do contrato, por política da própria empresa
. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Não a
presentou contrarrazões recursais
, conforme certidão ao ID. 6238916.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6238906
),

pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da negativação em virtude
de faturas em aberto referentes ao cartão Casa & Vídeo
, inexistência de cobrança vexatória e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6238903
), dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para determinar a baixa definitiva do apontamento e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que a inscrição do nome d
o
autor nos órgão de proteção ao crédito (ID. 6238777) foi devida, inicialmente, diante do atraso no pagamento de
débito junto à requerida; t
odavia, entendo que a manutenção da negativação, após a realização de acordo

e do pagamento da dívida, foi indevida
. Veja que a autora procedeu ao pagamento integral e tempestivo de 04 das 10 parcelas do acordo firmado entre as partes (ID. 6238778), e mesmo assim seu nome foi mantido no cadastro de maus pagadores, ultrapassando o prazo máximo para manutenção da negativação (art. 43, §6º, CDC).

Há, nos autos, tentativa de solução extrajudicial do problema, junto ao PROCON (ID. 6238779) sem sucesso.

Outrossim, apesar de indicar que haveria débitos em aberto com relação a outro cartão, para além daquele questionado no presente, a recorrente não foi capaz de comprovar a sua alegação; veja que o requerido juntou aos autos vasta documentação ao ID. 6238895, todavia, não apresentou o contrato firmado pela autora relativo ao Cartão “Casa&Video”, não sendo possível confirmar que o contrato nº 79473007, utilizado para negativar o CPF da autora, não esteja vinculado ao cartão “Mais!”, em que foi firmado acordo para pagamento.

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, que efetuou acordo para pagamento da dívida do autor, porém descumpriu as cláusulas contratuais da avença, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor. Por este motivo, resta configurado o dever de indenizar pelos danos morais.

Resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado, e não teve seu nome retirado do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)